Tribunal: TJMT
Processo: 1022496-25.2020.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022496-25.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOAO AUGUSTO DE ALMEIDA JOPPERT - CPF: 343.712.828-06 (RECORRENTE), MAURICIO ALMEIDA JOPPERT - CPF: 363.548.458-08 (ADVOGADO), ESTER FERNANDA VENDRAMIN - CPF: 025.033.621-92 (RECORRENTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1022496-25.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

João Augusto de Almeida Joppert e Outra

Recorrida(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 de agosto de 2021.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – CONSUMO REGULAR – AUSÊNCIA DE AUMENTO ABUSIVO – VALOR QUE NÃO DESTOA DOS MESES ANTERIORES. PEDIDO DE REVISÃO DE FATURAS REJEITADO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Neste caso, ao que consta, não houve alteração abusiva nos valores das faturas contestadas nesses autos referentes aos meses de março/2020, no valor de R$ 536,17 (quinhentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) -
(
539 kWh
)
e abril/2020, no valor de R$ 648,30 (seiscentos e quarenta e oito reais e trinta centavos) -
(
659 kWh
).
O que está sendo cobrado pela concessionária é o consumo efetivamente registrado, não há elementos nestes autos para reconhecer a existência de erro de medição, sobretudo diante da análise do histórico de consumo, onde há faturas anteriores não discutidas em valores superiores aos ora impugnados.

2. Não sendo constatada nenhuma evidência de anomalia no sistema de medição instalado na unidade consumidora da parte autora, a improcedência dos pedidos iniciais se impõem.

3. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “
Contextualizando, as partes autoras foram cobradas em março/2020 - R$ 536,17 (quinhentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) (
539 kWh
); e abril/2020 - R$ 648,30 (seiscentos e quarenta e oito reais e trinta centavos)(
659 kWh
). Partindo disso, excetuada a fatura de referência 01/2020, a qual os reclamantes informam que houve um consumo a maior em decorrência de fatos atípicos (visitas e férias), ainda sim tem-se um consumo que gira nos últimos 12 (doze) meses entre 100 kwh e 735 kWh. Após a troca do medidor constam dos autos quatro faturas - 07/2020 (R$ 64,08 – R$ 58 kWh), 08/2020 (R$ 134,21 – 151 kWh), 09/2020 (R$ 450,08 – 463 Kwh) e 10/2020 (R$ 519,15 – 522 kWh) – id. 47924871. Como nota de rodapé, desnecessária a intimação, pois aportou aos autos em razão do despacho de conversão de diligência e apenas traz faturas das quais é conhecimento da parte adversa. O que se verifica dos registros após a troca do medidor é que os reclamantes possuem um consumo linear, ou seja, sem que indique exponencial diferença e dentro da variação da unidade, em cotejo aos consumos anteriores. A discrepância ocorre apenas quanto ao menor registro (R$ 64,08 – R$ 58 kWh), que se identifica totalmente atípicos”.

4. Além das faturas mencionadas na sentença, em consulta no site da Reclamada, verifico que em novembro/2020 foi pago R$ 472,79, dezembro/2020 R$ 492,27, em março de abril de 2021. R$ 452,62 e R$ 459,62, respectivamente, que são os mesmos meses do ano anterior, de forma que não variou muito, embora tenha outros meses registrado consumo menor. Deve ser ressaltado que os meses de março e abril foram os dois primeiros meses da pandemia covid-19, onde a recomendação era para permanecer e casa, e normalmente houve registro maior de consumo de energia elétrica.

5. A sentença que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3º do art. 98, do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2021